Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-55.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. PROVA SUPOSTAMENTE SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado agravo interno e denegou ordem de habeas corpus, no qual se questionou a legalidade do aditamento da denúncia após a apresentação das alegações finais, bem como a suficiência do contraditório assegurado e a individualização da conduta imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada preclusão lógica e à violação da boa-fé processual no aditamento da denúncia; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à observância do contraditório substancial e da ampla defesa após a reabertura da instrução; (iii) verificar a existência de omissão na análise da individualização da conduta e da possibilidade de desclassificação; e (iv) apurar a ocorrência de contradição ou obscuridade no julgado quanto aos limites de cognição do habeas corpus e ao alcance da reabertura da instrução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento da denúncia encontra respaldo no art. 569 do Código de Processo Penal, sendo admissível antes da sentença final, quando fundado em elementos probatórios cuja análise demandou maior complexidade técnica, inexistindo desídia do órgão acusador ou nulidade processual.
4. O controle exercido em sede de habeas corpus limita-se à verificação da legalidade e da justa causa da persecução penal, não configurando revolvimento aprofundado de provas o exame perfunctório dos elementos necessários à aferição da validade do aditamento.
5. A reabertura da instrução processual, determinada em razão da inovação acusatória, assegura o contraditório substancial e a ampla defesa, estendendo-se, por lógica processual, a todos os acusados atingidos pela modificação da imputação.
6. A individualização da conduta foi devidamente examinada à luz do conjunto probatório, não se verificando omissão quanto à análise da tipicidade ou quanto à inaplicabilidade da desclassificação pretendida diante das circunstâncias concretas do caso.
7. Os embargos de declaração apresentam finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de teses já enfrentadas de forma fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 569 e 619; CF/1988, art. 129, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.017.607/SP; STJ, AgRg no HC no 1.037.504/SC; STJ, AgRg no AREsp no 2.684.159/SP; STJ, AgRg no HC no 997.641/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.856.210/SP.